Tribunal: TJES
Processo: 5005603-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005603-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: SERGIO ALVES DE SOUZA
IMPETRADO: R. e outros (2)
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO - CUMPRIMENTO DESENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALIMENTOS –AUSÊNCIA DE PROVAS – ORDEM DENEGADA.1 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência.

2 – In casu, não há elementos suficientes à concessão da ordem.

3 - Relembro que o dever de prestar alimentos encontra-se previsto em lei (artigo 1.694 e seguintes do Código Civil), e a possibilidade de prisão em caso de descumprimento possui previsão constitucional, nos termos do artigo5o, inciso LXVII, de nossa Constituição Federal.

4 – Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de SÉRGIO ALVES DE SOUZA alegando suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família De Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0017124-23.2018.8.08.0048.

Sustenta o impetrante, inicialmente, que no curso do cumprimento de sentença apresentou as devidas justificativas para o inadimplemento, a saber: a) mudança do estado financeiro; b) a cobrança de encargos na execução que não tinham caráter alimentar; c) a existência de pagamentos parciais, que necessitavam de dilação probatória; d) que no período cobrado pelo Exequente, o menor já residia em sua companhia, situação que ainda perdura até a presente data.

Destaca que passou por problemas de saúde, situação que também contribuiu para a redução de sua capacidade financeira.

Ampara seus argumentos em uma declaração, firmada pelo próprio menor Exequente, no sentido de não ser devido qualquer valor, sendo ilegal o período englobado no cálculo.

Alega, ao final, que o prazo do decreto prisional é exacerbado, merecendo redução.

Decisão indeferindo o pedido de liminar no Id n. 2856256.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem no Id n. 5088565.

É o relatório no essencial.

Paço a análise do mérito.

Cuida-se de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de SERGIO ALVES DE SOUZA com o objetivo de obter prestação jurisdicional favorável, em razão do não pagamento dos alimentos cobrados em ação de Execução, visto que estaria inadimplente com obrigação alimentícia.

Na decisão, o Juízo da 1a Vara de Família de Serra, informa que o ora paciente foi devidamente citado para integrar o processo de execução, porém, não apresentou provas relevantes de suas alegações nos embargos a execução; não adimpliu com a obrigação alimentar e não trouxe provas de sua impossibilidade ou de pagamento.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência.

No caso em exame, não vislumbro preenchidos os elementos necessários para a concessão da ordem.

E isso porque a tese principal defendida pelo Impetrante é de que o menor estaria vivendo sob sua guarda de fato desde2020, situação capaz de impedir o pagamento da verba alimentar, sob pena de duplicidade.

Todavia, penso não assistir-lhe razão, tendo em vista que o débito alimentar teve início no mês de maio de 2018, ou seja, ainda que a tese autoral fosse comprovada, subsistiriam os débitos anteriores ao período.

Além disso, verifico que as cópias das conversas apresentadas por meio do aplicativo whatsapp não corroboram a sua tese, sendo possível verificar, em diversos trechos, que o menor permanece residindo na residência da genitora.

Com base no mesmo documento, infere-se que a declaração firmada pelo filho foi estimulada pelo genitor, não servindo como prova do alegado.

Como destacado pelo Juízo a quo, a ação de revisão de alimentos foi julgada improcedente, não havendo qualquer notícia sobre o desfecho da alegada ação de modificação de cláusula.

Sob tais premissas, não vislumbro elementos suficientes à concessão da ordem.

Relembro que o dever de prestar alimentos encontra-se previsto em lei (artigo 1.694 e seguintes do Código Civil),e a possibilidade de prisão em caso de descumprimento possui previsão constitucional, nos termos do artigo 5o,inciso LXVII, de nossa Constituição Federal.

Segundo as lições da civilista MARIA HELENA DINIZ, “o fundamento desta obrigação de prestar alimentos é o princípio da preservação da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e o da solidariedade familiar, pois vem a ser um dever personalíssimo, devido pelo alimentante, em razão de parentesco que o liga ao alimentando. (in Curso de Direito Civil brasileiro. 5o Vol. 18 ed. São Paulo: Saraiva,2002. p 467).

No caso dos autos, constato que a pretensão do Exequente está alinhada ao disposto na Súmula 309 do STJ, que preconiza: "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Desse modo, o débito executado deriva do somatório das três parcelas anteriores ao ajuizamento da cobrança e das vencidas no curso da ação, não caracterizando, portanto, qualquer ilegalidade. A propósito:

1 - Nos termos da Súmula 309/STJ, "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo". Assim, a circunstância, por si só, de haver valor considerável de dívida vencida em execução, se correspondente ao somatório das três prestações anteriores ao ajuizamento da cobrança e das vencidas no curso da ação, não caracterizaria a ilegalidade do decreto de prisão.(...) (HC431.515/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe26/08/2019).

No mais, convém destacar que a demanda executiva não comporta discussão sobre eventual causa revisional, incumbindo ao interessado ajuizar a demanda cabível, comprovando eventuais pagamentos já realizados.

Também não vislumbro elementos concretos nos autos a demonstrar a alegada incapacidade, uma vez que os problemas de saúde narrados ocorreram no ano de 2021, ou seja, quando já transcorridos 3 anos da inadimplência.

Apesar de alegar não ter capacidade de arcar com o valor dos alimentos, o impetrante não juntou elementos de informação ao processo. Os documentos juntados, por si sós, não são capazes de comprovar as alegações trazidas no remédio constitucional.

Por fim, não há ilegalidade na decisão que fixa a prisão civil pelo prazo de 60 (sessenta) dias, estando devidamente fundamentada na recalcitrância do devedor.
Diante de todo o exposto, Denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)